Tribunal: STF
Processo: ARE 1596467
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. Recursos recíprocos contra a decisão que desclassificou a imputação atinente ao crime do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº. 10.826/03 diante de arma de fogo ineficaz à realização de disparos. Prova segura quanto à materialidade e à autoria delitiva, sem questionamento a respeito. Debate atrelado à tipicidade da conduta. Laudo pericial que atestou a inaptidão da arma de fogo com a numeração suprimida para efetuar disparos a evidenciar a atipicidade da conduta correspondente. Munições intactas apreendidas no interior da arma portada pelo réu suficientes à caracterização do crime do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Irrelevância da quantidade de munições. Crime impossível ou princípio da insignificância. Descabimento. Eventual inviabilidade de utilização imediata das munições irrelevante por se tratar de crime de perigo abstrato. Precedentes. Condenação mantida. Apenamento no mínimo sem questionamento das partes, com imposição do regime aberto e a substituição da carcerária por restritivas de direitos. Apelos improvidos.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX e LVIII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente